Tribunal: TJDFT
Processo: 0708734-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708734-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVALDO CESAR MACHADO AGRAVADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NIVALDO CESAR MACHADO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0707997-23.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Narra que é idoso com 76 (setenta e seis) anos de idade necessitando com urgência de cirurgia na coluna conforme prescrição médica. Explica que a agravada limitou-se a informar que em decorrência da pandemia do coronavírus, as cirurgias eletivas estariam suspensas. Contudo, destaca que o procedimento requerido não se trata de eletivo, uma vez que sofre diariamente dores severas, estando impossibilitado de se locomover. Defende que apesar da situação de pandemia, existe disponibilidade médica para realização do procedimento, considerando o próprio pedido médico. Aduz que os procedimentos necessários devem continuar ser realizados sob pena de configurar enriquecimento sem causa da agravada. Tece argumentos sobre o direito a saúde. Requer a concessão da tutela recursal para determinar a agravada imediata autorização para realização da cirurgia prescrita, sob pena de cominação de multa. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regularmente recolhido conforme documentos ids. 15586058 e 15586057. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Transcrevo o teor da decisão agravada: Indefiro a concessão porque, conforme explicado pela parte requerida, houve a suspensão de cirurgias eletivas por causa do Coronavirus. Assim, diante dessa situação peculiar, não há razão para acolhimento do pleito da parte autora. Prossiga-se conforme determinado. Preliminarmente, importante destacar que tanto a decisão agravada quanto a negativa do plano (id. 15586055/fl. 41) de saúde furtaram-se a análise do caso concreto emitindo negativa genérica sem o devido cuidado e análise que o caso exigia. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumeirista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) No caso em análise, discute-se a obrigatoriedade do plano de saúde em autorizar a realizar de cirurgia na coluna do agravante conforme prescrição médica (id. 15586055/fl. 34): O paciente acima vem com quadro de dores acentuadas na coluna lombar, de evolução há 04 meses, de caráter progressivo com irradiação para membros inferiores, principalmente para o esq. Já realizou vários tratamentos, como fisioterapia, acupuntura, medicação antiinflamatório, analgésico, sem melhoras do quadro clínico e com pioras dos sintomas dolorosos, inclusive com alteração no quadro emocional do paciente. No momento atual o paciente só se locomove com auxílio de muletas ou cadeira com rodas, com dependência total dos seus familiares. Diante do agravamento do quadro clínico e emocional do paciente há necessidade de urgência na realização de tratamento cirúrgico, pois há risco de o paciente não deambular sozinho e alterações emocionais definitivas. A agravada por meio de comunicado genérico limitou-se a infomar que estão suspensas consultas, exames e cirurgias eletivas. Contudo, sem analisar o pedido médico que destaca a situação de urgência do agravante. Importante delinear que o próprio comunicado da parte agravada noticia a priorização das urgências e emergências. A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. O Decreto-Legislativo no6/2020 reconheceu o estado de calamidade pública, contudo, entendo que não se enquadra em nenhuma das excepcionalidades previstas pelo inciso X. Considerando que a própria agravada informa que continuará a prestar os serviços de urgência. O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento que não compete ao plano de saúde limitar o tipo de tratamento a ser realizado: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA. MEDICAMENTO EXPERIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp no 345.433/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 28/8/2013) PROCESSO CIVIL E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. COBERTURA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS LEGAIS. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ. (...) 3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag no 1.350.717/PA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe 31/3/2011) Portanto, considerando a comprovada urgência pelo relatório médico, necessária a concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão da antecipação da tutela para determinar que a parte agravada autorize no prazo de 5 (cinco) dias a realização da cirurgia conforme prescrição médica, sob pena de cominação de multa. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requeridas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 17 de abril de 2020 14:47:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador